Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADO INALTERADAS. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não verificada a probabilidade de provimento do recurso, para redução do valor da pensão alimentícia, deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados nas razões recursais.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
3. Verifica-se ter sido homologado judicialmente, em 2/10/2017, acordo por meio do qual o apelante se comprometeu a pagar ao filho/apelado, a título alimentos, valor mensal equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo.
4. As alegações do apelante no sentido de não mais subsistirem as condições econômicas necessárias para manter o pagamento da pensão alimentícia, nos moldes fixados originariamente, não encontra amparo nas provas encartadas nos autos.
5. Foram realizadas pesquisas patrimoniais do alimentante, vindo aos “autos informações prestadas pelo SISBAJUD (ID: 104457830 e 104457831), RENAJUD (ID 104457832), BRB (ID: 106102958), BB (ID:114206711), BRADESCO (ID:114206712), SANTANDER (ID:114206713), CEF (ID:114206714), NU PAGAMENTOS (ID:114206715), SUPER PAGAMENTOS (ID:114206716) e ITAU (ID:114206717) e relatório da e-Financeira (ID: 125688709)” e, conforme parecer anexado no Juízo de origem, “da análise do relatório e-Financeira, possível verificar que, no ano de 2021, o autor obteve créditos que totalizaram R$ 92.466,77, ou seja, uma média mensal de R$ 7.705,56, valor bem superior ao informado na inicial”.
6. Ainda que verídica a notícia de constituição de nova família, esse fato não conduz, necessariamente, à redução da obrigação alimentar, pois tal fato, isoladamente, não é considerado hábil a demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante.
7. Apesar de articular não poder arcar com a obrigação alimentar fixada, o próprio recorrente, além de não coligir aos autos documentos hábeis a amparar seus argumentos, não demonstra enfrentar situação de penúria capaz de atestar que não disponha de reservas suficientes para o pagamento de pensão alimentícia ao recorrido.
8. Diante de tal quadro, para que prevaleça o melhor interesse do menor de idade, impõe-se a manutenção da r. sentença, que, à míngua de demonstração do recrudescimento econômico-financeiro do genitor/apelante, além de preservadas as necessidades do alimentando, julgou improcedente o pedido revisional.
9. Recurso conhecido e desprovido.